Tribunal: CARF
Processo: 13706.001917/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001917/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.577 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
LUCILDA PERALTA RODRIGUES DUBOIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE
COMPLEMENTAR.
FALHA
DOCUMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. JUNTADA DO PLANO DE
ALOCAÇÃO DO PRÊMIO. PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/1972, os documentos instrutórios que
embasam as razões recursais devem ser apresentados por ocasião do
impugnação, sob pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001917/2009-72
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.577 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001917/2009-72

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls 05-09) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2006 (ND
07/26.365.251), entregue pela contribuinte em 11/04/2007 (fls. 11-13 e 22-25).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de imposto a pagar, no
valor de R$ 3.420,57, para imposto suplementar, no valor de R$ 6.507,64, em virtude da
apuração de dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 23.664,12, motivada
pelo fato de os recibos não especificarem o paciente atendido (beneficiário).
Cientificada do lançamento em 12/03/2009, segundo aviso de recebimento (AR) de fl.
21, a interessada alega que o documento de fl 10 foi o único emitido pela Associação
dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, instituição responsável pelo
convênio com o plano de saúde GOLDEN CROSS, com o objetivo de subsidiar as
informações prestadas em Declaração de Ajuste Anual.
Afirma que o mencionado elemento de prova não veio discriminado por beneficiário e
somente faz menção ao seu nome, ratificando que a dedução está de acordo com a
previsão legal.
Eis o relatório.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário
estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O órgão julgador de origem manteve a glosa, por entender ausente comprovação
do plano de alocação do prêmio referente ao custeio do plano de saúde complementar, cuja
dedução se pleiteia.
Em resposta, a recorrente junta o documento de fls. 46, que indica a inexistência
de beneficiários, bem como a circunstância de ela ser a titular da apólice.
Segundo entendimento formado no âmbito da 1a Turma Extraordinária, superado
o obstáculo apontado, deve-se restabelecer o direito pleiteado.
Porém, reconheço que esta 2a Turma Ordinária possui entendimento diverso, no
sentido da preclusão (art. 15 do Decreto 70.235/1972).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.577 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.001917/2009-72

Fl. 59
DF CARF MF
Original